Tribunal: TJSP
Processo: 1009170-25.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APELANTE QUE NÃO ATUA COMO MERA VENDEDORA DE PASSAGENS. CONJUNTO DOS AUTOS QUE EVIDENCIA A ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM A "EMPRESA PARCEIRA". RECORRENTE, PORTANTO, QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7o, 14 E 25, TODOS DO CDC.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APELANTE QUE NÃO ATUA COMO MERA VENDEDORA DE PASSAGENS. CONJUNTO DOS AUTOS QUE EVIDENCIA A ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM A "EMPRESA PARCEIRA". RECORRENTE, PORTANTO, QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7o, 14 E 25, TODOS DO CDC. PRECEDENTES. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CHEGADA NO DESTINO COM ATRASO DE APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM R$ 5.000,00. VALOR QUE DEVE SER MANTIDO POR SE TRATAR DE QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NÃO CABENDO REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR QUE NÃO REMUNERA DIGNAMENTE O PATRONO DO AUTOR. QUANTIA MAJORADA PARA 12% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.